Tribunal: TJDFT
Processo: 0027756-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAL OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DESCUMPRIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O enunciado no 337 da Súmula do STJ preleciona: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
II – Não há motivos para anulação da sentença, com a determinação da remessa dos autos para o MP para análise de eventual oferecimento de suspensão condicional do processo, uma vez que nos termos do § 11, do art. 28-A, do CPP, “o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo”.
III – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima, das testemunhas e do policial, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.
IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.